Tribunal: STF
Processo: RE 792124
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX E AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AI 791.292 QO - RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13.8.2010). REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 598.365-RG/MG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.